Tribunal: STJ
Processo: 5062369-74.2016.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210039 - RS(2020/0238637-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: JORGE CAVAZZI MACEIRAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: eb7f181d-f460-426d-8079-0ad59badd63c

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: eb7f181d-f460-426d-8079-0ad59badd63c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210039 - RS(2020/0238637-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: JORGE CAVAZZI MACEIRAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por JORGE CAVAZZI MACEIRAS contra acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado (fl. 716):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E
ART. 1.021,
CPC/2015;
Documento eletrônico VDA54226951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 755ce730-5a4c-4fe5-8511-9750c62a5572

SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A
decisão agravada deu provimento ao recurso especial, para
restabelecer a multa ambiental aplicada, ante a impossibilidade de
incursão judicial no mérito do ato administrativo. 2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso. 3. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridade
quanto à incidência da
em agravo interno, não sendo exigível a
Súmula 182/STJ
impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme a norma processual, os embargos de declaração não servem à
reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria, pois seu objetivo é
introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
O acórdão embargado em momento algum afirma que é necessário ao
insurgente, em agravo interno, rebater
os fundamentos da decisão agravada,
todos
senão que é indispensável rebater
os fundamentos da decisão
especificamente
agravada. Transcrevo (fl. 718, grifo nosso):
Documento eletrônico VDA54226951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 755ce730-5a4c-4fe5-8511-9750c62a5572

A decisão agravada deu provimento ao recurso especial, ante a
impossibilidade de invasão judicial sobre o mérito administrativo, em
particular na situação de ausência de pedido do administrado pela
conversão da multa, nos termos da jurisprudência.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação
.
específica dos fundamentos
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve
atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade
de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
[...]
Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do e a
Súmula 182 do STJ, não se conhece
art. 1.021,
CPC/2015;
do agravo interno quando ausente impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.

Nessa situação, como sabido, a incidência da
é analógica,
Súmula 182/STJ
o que é evidenciado, ademais, com a menção expressa ao
§ 1o, do
art. 1.021,
que tem a seguinte redação:
CPC/2015,

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se
art. 932,
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o
fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o
ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o
desacerto da decisão recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
2.788.428/SP,
julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
23/10/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54226951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 755ce730-5a4c-4fe5-8511-9750c62a5572

1. Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 desta
Corte, por analogia.
2.
Agravo interno não conhecido (AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira
EREsp 2.161.848/RJ,
Seção, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
24/9/2025)

Inexiste, assim, a obscuridade aludida.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos.
Documento eletrônico VDA54226951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 755ce730-5a4c-4fe5-8511-9750c62a5572

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.210.039 / RS
Número Registro: 2020/0238637-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026059420154047100 50623697420164047100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: JORGE CAVAZZI MACEIRAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE MULTA AMBIENTAL
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE CAVAZZI MACEIRAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: ee2ea421-6552-4e5f-8e5d-13ef1c8c7b2e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: ee2ea421-6552-4e5f-8e5d-13ef1c8c7b2e